Tribunal: STF
Processo: RMS 40763
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 30.439, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 839/STF. NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
1. A impetrante, que agora figura como agravante, contesta ato atribuído ao Ministro de Estado dos Direito Humanos e da Cidadania que anulou a Portaria, a qual havia declarado anistiado político o seu seu falecido marido (Sr. Rouzivaldo Batista de Brito). 
2. Acerca da alegada nulidade, por ausência de intimação de todos os herdeiros no processo administrativo, tem-se que a tese não prospera. Isso porque, além de a impetrante, na qualidade de viúva, ser a única beneficiária da pensão mensal do anistiado, como se comprova nos autos, a União não discute direitos patrimoniais do espólio. 
3. A partir dos documentos acostados e das informações prestadas, não há como se aferir qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do ato atacado a viabilizar o manejo do mandado de segurança. Noutros termos, não se verifica a alegada ocorrência de afronta à ampla defesa e contraditório, porquanto, pelas provas produzidas, não é possível extrair tal fato, de forma conclusiva. 
4. Acerca da ‘preclusão administrativa temporal’, diga-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, determinou que, mesmo após o prazo decadencial de cinco anos, é possível à Administração Pública iniciar procedimento de revisão das anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104-GM3/1964, desde que se comprove a ausência de ato com motivação exclusivamente política, garantindo ao anistiado, no âmbito administrativo, o devido processo legal e a manutenção das verbas já recebidas. 
5. Agravo interno não provido”. (eDOC 75)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 97)
Nas razões recursais (eDOC 107), a recorrente relata que seu cônjuge foi declarado anistiado político desde 2003, percebendo, desde então, reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada, além de e usufruir assistência médico-hospitalar prestada pela Aeronáutica.
No entanto, afirma que a autoridade impetrada, com amparo na Portaria Interministerial 244 de 5.4.2024, determinou a abertura de processo administrativo de anulação da anistia outorgada ao recorrente, ato unilateral, sob alegação de ausência de motivação exclusivamente política na concessão.
Relata que impetrou mandado de segurança perante o STJ, demonstrando: 
“a) que não houve notificação de todos os herdeiros do anistiado, violando o contraditório; 
b) que foi impedida de produzir provas indispensáveis, em afronta ao Tema 839 do STF; 
c) que a decisão administrativa ofendeu a segurança jurídica e a confiança legítima, além de direitos fundamentais da pessoa idosa”. (eDOC 107, p. 3)

Nestes termos, alega que no processo administrativo consta como habilitada apenas a Sra. Maria Antônia Pereira Alves (viúva e ora impetrante), sem que o herdeiro também fosse formalmente incluído e notificado, em flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF), bem como ao disposto no art. 9º da Lei nº 9.784/99, que impõe a participação de todos os interessados em processos administrativos que possam afetar seus direitos. 
Afirma que, em sua defesa administrativa, requereu documentos indispensáveis à comprovação da motivação política da portaria originária, documentos que estavam sob a guarda da FAB/União; contudo, a Comissão de Anistia admitiu que não localizou os documentos, limitando-se a informar que não constam de seus arquivos, sem apresentar justificativa plausível ou adotar medidas eficazes para obtê-los. Assim, essa omissão teria impedido que a recorrente produzisse  prova essencial, além de inverter o ônus probatório, impondo-lhe o encargo de demonstrar fatos cujo acesso dependia exclusivamente da Administração.
Assevera que desse modo, a Tese 839 do STF foi flagrantemente violada, pois a Administração não comprovou a ausência de motivação exclusivamente política para a concessão da anistia, transferindo indevidamente ao administrado o ônus de demonstrar sua legitimidade, e ainda impedindo-o de produzir as provas necessárias no processo revisional.
Argumenta que a autoridade administrativa agiu com parcialidade e negou a produção de provas essenciais, que poderiam alterar substancialmente o resultado do procedimento revisional, pois revelaria a perseguição e a arbitrariedade praticadas no período sombrio da Ditadura Militar, cujos registros, até hoje, permanecem ocultos.
Defende que, para que fosse respeitado o devido processo legal, a Comissão de Anistia deveria ter intimado a recorrente para informá-la de que a FAB não forneceu a documentação solicitada, possibilitando-lhe exercer o contraditório, e na ausência dessa prova — de posse exclusiva da Administração —, deveria ser mantida a anistia, pois não houve comprovação da ausência de motivação exclusivamente política, como exige o Tema 839 do STF.
Destaca que a recorrente, com 74 anos de idade, teve, após mais de vinte anos de fruição legítima, cancelada sua anistia política, com a consequente supressão de seus rendimentos e de seu plano de saúde, situação que a expôs à vulnerabilidade extrema e à iminência da miséria,  sendo afronta direta aos arts. 2º, 3º, 4º e 5º do Estatuto do Idoso, ao art. 230 da CRFB e à própria razão de ser do Estado Democrático de Direito.
Por fim, salienta que o ordenamento jurídico não admite que a Administração Pública utilize o poder de autotutela como instrumento de instabilidade perpétua, de modo que, ainda que o Tema 839 tenha afastado a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784/99, ele não autorizou o exercício atemporal, indefinido e reiterado da autotutela sem respeito à boa-fé do administrado e à razoabilidade temporal, devendo ser aplicada subsidiariamente a Lei nº 9.873/99, que prevê prazo prescricional de cinco anos para a ação punitiva da Administração Pública no exercício do poder de polícia (art. 1º), bem como a prescrição intercorrente nos casos de procedimentos administrativos paralisados por mais de três anos (art. 1º, § 1º).
Requer, ao final, que o recurso seja provido para que seja concedida a segurança ao recorrente.
Em contrarrazões, a União aduz, em síntese, que parte agravante não conseguiu demonstrar especificamente quais atos administrativos foram conduzidos de forma irregular, tampouco provou o prejuízo decorrente de tais atos. Pugna pelo não provimento do recurso (eDOC 126).
É o relatório. Decido.
A pretensão recursal não merece êxito.
Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 244/2024 (eDOC 8).
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão que denegou a segurança a ora recorrente, com base nos seguintes fundamentos:

“A impetrante, que agora figura como agravante, contesta ato atribuído ao Ministro de Estado dos Direito Humanos e da Cidadania que, por meio da Portaria n. 244, de 5 de abril de 2024, anulou a Portaria Ministerial n. 2.150, de 9 de dezembro de 2003, a qual havia declarado anistiado político Rouzivaldo Batista de Brito. 
Em suas razões, argumenta que ‘a instauração do procedimento revisional está se dando de modo irregular, porquanto não cientificados todos os herdeiros, os quais deveriam figurar no polo ativo é causa de nulidade e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.’.
(...)
Acerca da alegada nulidade, por ausência de intimação de todos os herdeiros no processo administrativo de anulação de anistia, tem-se que a tese não prospera. Isso porque, além de a impetrante, na qualidade de viúva, ser a única beneficiária da pensão mensal do anistiado, como se comprova nos autos, a União não discute direitos patrimoniais do espólio. Assim sendo, ‘é impertinente falar-se em litisconsórcio necessário ou em nulidade decorrente de não notificação, na fase administrativa, de todos os herdeiros do anistiado político falecido, quando ausente qualquer indicação de prejuízo a eles imposto’. (AgInt no MS n. 30.534 /DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025.). 
Quanto à alegação de ‘violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa’, ressalte-se que que a impetrante não juntou aos autos cópia integral do procedimento, limitando-se a colacionar alguns documentos, os quais não são suficientes a demonstrar a alegada nulidade do procedimento. 
Além disso, registre-se que a autoridade coatora prestou as informações, asseverando que o processo de revisão de anistia foi realizado ‘por meio de regular notificação, com as informações necessárias acerca do ato, com disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta por meio do interessado e eventual procurador habilitado, o que foi efetivamente realizado, franqueando-se a apresentação de alegações de defesa’ (fls. 1.277, eSTJ). Assim, não há como se aferir qualquer irregularidade no procedimento ou ilegalidade incontestável do ato atacado a viabilizar o manejo do mandado de segurança. No mesmo sentido:
(...)
Por fim, a alegação de ‘preclusão administrativa temporal’ não merece acolhimento, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, determinou que, mesmo após o prazo decadencial de cinco anos, é possível à Administração Pública iniciar procedimento de revisão das anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104-GM3/1964. Isso é permitido desde que se comprove a ausência de ato com motivação exclusivamente política, garantindo ao anistiado, no âmbito administrativo, o devido processo legal e a manutenção das verbas já recebidas. A propósito:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”. (eDOC 76, grifo nosso)

Daí o presente recurso ordinário no qual a recorrente sustenta, preliminarmente, a existência de nulidade por ausência de intimação de todos os herdeiros no processo administrativo de anulação de anistia.
No entanto, conforme exposto no acórdão recorrido, a única beneficiária da pensão mensal decorrente da anistia é a viúva, ora recorrente, não havendo interesse direto dos demais herdeiros do falecido que imponha intimação destes no processo administrativo, além de não haver qualquer discussão no processo acerca dos direitos patrimoniais do espólio, sendo impertinente falar-se em litisconsórcio necessário ou em nulidade decorrente de não notificação no âmbito administrativo.
Em relação à suposta ofensa ao devido processo legal, cumpre  salientar, que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, tendo em vista que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator, a qual, segundo as informações da autoridade coatora não ocorreu, não havendo provas pré-constituídas nos autos que demonstrem, de forma cabal, a ilegalidade.
Vale salientar que, em sede de mandado de segurança, é imprescindível a demonstração, de plano, do direito líquido e certo violado, por meio da apresentação de prova pré-constituída de que seu exercício foi obstado por ato de abuso da autoridade administrativa indicada como coatora. Nesse sentido, confiram-se:

“Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Fundamentos não infirmados. Mera reiteração das teses recursais. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A mera reiteração das alegações anteriores, as quais já foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática impugnada, inviabiliza o êxito do agravo interno, em razão do óbice da Súmula nº 287/STF. 2. Conforme assentado no acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é incabível, no caso, o mandado de segurança, uma vez que não foi comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia. 3. O direito vindicado nos autos não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via mandamental. 4. Agravo regimental não provido”. (RMS 40167 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12-05-2025, grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. ATO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO FOI A CAUSA DA CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO DO IMPETRANTE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. In casu, o Superior Tribunal de Justiça denegou o writ sob o fundamento de que ‘por se tratar de discussão apresentada em Mandado de Segurança, era ônus do impetrante comprovar, já na propositura da demanda, o direito líquido e certo, o que, no caso concreto, não ocorreu. Ao contrário do que foi por ele sugerido na petição inicial, o corte no pagamento do benefício mensal não possui relação alguma com o ato por ele apontado como coator (Portaria 1.572/2019), mas sim com o resultado de sua sucumbência na Ação Ordinária nº 0801723-20.2013.4.05.8300, fato esse subtraído do conhecimento deste juízo na petição inicial do writ’. 2. O agravante não trouxe aos autos conjunto probatório inequívoco que permitisse acolher suas alegações, sobretudo aquelas concernentes à alegada violação do devido processo legal. Consectariamente, no caso sub examine, divergir do entendimento do STJ demandaria a dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (RMS 39.102 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.8.2023; grifo nosso)

 Desse modo, verifica-se que a comprovação da pretensão do impetrante, ora recorrente, demanda dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança.
Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, no qual se assentou que a Administração Pública pode rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, não incidindo a decadência por se tratar de ato manifestamente inconstitucional. Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: ‘No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.’ (RE 817.338, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2020, grifo nosso).

Aplicando essa orientação, anotem-se:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338 (TEMA N. 839/RG). TESE. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese de repercussão geral firmada no RE 817.338 (Tema n. 839), segundo a qual pode a Administração Pública rever atos concessivos de anistia a cabos da Aeronáutica, considerada a Portaria n. 1.104/1964 do Ministro de Estado da Aeronáutica, quando não comprovado ato com motivação exclusivamente política, observados o devido processo legal e a irrepetibilidade de verbas pagas. 2. Mostra-se inadequado, em recurso ordinário em mandado de segurança, inovar o objeto da impetração, com a finalidade de incluir matéria não apreciada na origem. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido”. (RMS 38.969 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19-04-2024)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO DA ADMINSTRAÇÃO DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. APLICAÇÃO DO TEMA 839-RG. 1. Agravo contra decisão que negou provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), denegou o mandado de segurança. 2. Hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a decisão reformada contrariava o decidido no RE 817.338/DF (Tema 839-RG), no qual o Supremo Tribunal Federal assentou a possibilidade de revisão da concessão de anistia, mesmo após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto na Lei nº 9.784/1999. 3. Ausência de razões substanciais que demonstrem a violação das garantias procedimentais do contraditório e da ampla defesa. 4. Inviável a apreciação da existência ou ausência de natureza política no ato ensejador da anistia no âmbito de mandado de segurança, por demandar análise aprofundada de fatos e provas, com dilação probatória. 5. O processamento do feito no Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a legislação. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (RMS 39.094 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20-06-2023)

Desse modo, deve ser mantido o acórdão recorrido que denegou a segurança, não havendo provas nos autos de eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional. 
Contudo, vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias,  âmbito em que será possível a ampla produção de provas.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente